Tribunal: TJDFT
Processo: 0717252-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717252-84.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ROGERIO SILVA CALDEIRA RECORRIDO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PLANILHA ATUALIZADA. INCIDÊNCIA DESDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. 1. Para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que dela se extraia juízo de probabilidade acerca do direito alegado. 2. A autora embargada desincumbiu-se do seu ônus processual, uma vez que carreou lastro probatório para afirmar a sua pretensão. De outro lado, a ré embargante não trouxe aos autos elementos mínimos que pudessem sustentar suas alegações, de modo a impedir o reconhecimento do direito pleiteado. 3. Na hipótese, a petição inicial apresenta planilha de cálculo atualizado do débito, em obediência ao Tema 474 do colendo STJ, motivo pelo qual a correção monetária e os juros de mora devem incidir desde o ajuizamento da ação monitória, sob pena de bis in idem. Precedentes. 4. Recursos conhecidos e não providos. Adequação, de ofício, do termo “a quo” para a incidência dos encargos de correção e juros moratórios. O recorrente alega violação ao artigo 700 do Código de Processo Civil, afirmando que a prova escrita para instruir a ação monitória tem como condição fundamental a demonstração de plano, certeza e liquidez do débito, o que não se verificou no caso dos autos. Acrescenta que a prova produzida pela parte recorrida não é apta a legitimar a contratação do empréstimo. Assim, pede seja julgada improcedente a ação monitória. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 700 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários de sucumbência, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028